Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735494-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: SILVIA SANTANA NOBRE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE contra decisão de ID 244697708 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de SILVIA SANTANA NOBRE, que deferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que a parte agravada não solicitou adequadamente o atendimento especializado; que não houve comprovação de falha no sistema/link disponibilizado para o envio de documentos comprobatórios da necessidade de atendimento especializado; que o indeferimento decorreu de ato praticado pelo próprio candidato; que a parte contrária descumpriu as normas do edital; que o entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão. Custas recolhidas (ID 75457976). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de manutenção dos efeitos de decisão liminar que determinou a realização de concurso público com tempo adicional. A verificação da existência de falha no sistema disponibilizado pela banca examinadora – ou, conforme alegado no agravo de instrumento, de ausência de apresentação da documentação exigida no edital por parte da candidata – é questão que demanda a adequada instrução probatória. Caberá ao juízo a quo, por ocasião do julgamento de mérito, avaliar as provas produzidas e concluir se a parte agravada cumpriu o prazo e a forma prevista no edital para envio da documentação, ou se essa circunstância não ocorreu por ato alheio à sua vontade. Por outro lado, sob a ótica da utilidade, o provimento jurisdicional pleiteado não representará qualquer modificação no cenário fático atual. A tutela provisória deferida consistiu exclusivamente na determinação de concessão de tempo adicional para realização das provas objetivas e discursivas. Conforme edital de ID 244668609 (autos de origem), as provas foram realizadas no dia 3/8/2025. Portanto, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos moldes pleiteados, configura medida inócua. Sabe-se que o interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38) (grifo nosso). Na hipótese, não mais se discute a possibilidade de suspensão dos efeitos da ordem de concessão de tempo adicional. Esse reconhecimento, contudo, não afasta a prerrogativa da parte de discutir, no primeiro grau de jurisdição, a inexistência de falha no indeferimento do pedido administrativo formulado. Por fim, ao contrário do que alega a parte agravante, não se trata de hipótese correspondente ao entendimento consolidado no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, já que o controle jurisdicional não incide sobre a avaliação de questões do concurso público, mas de alegado ato ilegal de indeferimento de solicitação de candidato. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora